Tribunal: TJDFT
Processo: 0743583-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743583-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JRX EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL E OUTROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por JRX EMPREENDIMENTOS LTDA (ID 67973053), em face do v. acórdão de ID 67396600. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator